Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703397-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAMELA SOUSA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face de sentença (ID 27109302) prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Devidamente intimado sobre possível conhecimento parcial do recurso, o apelante manifestou-se pela desistência do apelo conforme ID 27271244. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021 15:40:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador